Tribunal: TCU
Processo: 034.726/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1793/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de irregularidades verificadas na concessão de auxílios e bolsas de estudo e pesquisa pela Universidade Federal do Paraná, apuradas no âmbito da auditoria operacional objeto do TC Processo 025.448/2016-1 (fiscalis 376/2016). Ao proferir o Acórdão 2530/2017-TCU-Plenário , esta Corte, dentre outras providências, decidiu: " (...) 9.2. aplicar a Edilson Sérgio Silveira multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; esta Corte arquivou o processo sem cancelamento do débito no valor de R$ 46.210,00, atribuído solidariamente aos responsáveis. (...) " Considerando que Edilson Sérgio Silveira comprovou o recolhimento da multa a ele aplicada (peça 294); considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do Regimento Interno, em: a) expedir quitação a Edilson Sérgio Silveira: - Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão do Acórdão 2530/2017-TCU-Plenário - Edilson Sérgio Silveira Valor original da multa: R$ 10.000,00 Data de origem da multa: 14/11/2017 Valor recolhido: R$ 10.668,00 Data do recolhimento: 28/05/2019 b) prosseguir com o acompanhamento do recolhimento da multa imputada a Lúcia Regina Assumpção Montanhini; 1. Processo TC- Processo 034.726/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 041.329/2018-0 (SOLICITAÇÃO); TC Processo 001.980/2017-3 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Classe de Assunto: VII. 1.3. Responsáveis: Edilson Sergio Silveira (CPF XXX.231.638-XX), Lucia Regina Assumpção Montanhini (CPF XXX.336.059-XX). 1.4. Unidade: Universidade Federal do Paraná. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.8. Representação legal: Rene Ariel Dotti (OAB/PR 2612) e outros, representando Edilson Sérgio Silveira; Vania de Aguiar (OAB/PR 36.400) e outros, representando Lúcia Regina Assumpção Montanhini; 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.